Tribunal: TJBA
Processo: 8019694-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019694-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: VANESSA ALVES CATARINO

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VÍCIO CONSTRUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSTRUTORA RÉ. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA APENAS QUANTO AO ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, QUE DEVERÃO SER RATEADOS ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 95 DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face da recorrente, em trâmite perante a 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Decisão interlocutória que rejeitou preliminares de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, saneando o feito e deferindo a inversão do ônus da prova em favor da autora, com determinação de prova pericial custeada pela recorrente.

Embargos de declaração opostos pela requerida foram rejeitados.

Interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais.

Efeito suspensivo indeferido e ausência de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias dos autos; (ii) saber se é legítima a imposição exclusiva à recorrente do ônus quanto ao adiantamento dos honorários periciais, apesar da gratuidade de justiça deferida à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes se insere na seara do direito do consumidor, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que se verifica na hipótese, diante da condição técnica e econômica da parte autora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a pertinência da inversão do ônus da prova em casos semelhantes, inclusive em demandas relativas a vícios construtivos.

Quanto ao custeio da prova pericial, dispõe o art. 95 do CPC que, quando determinada de ofício, a despesa deve ser rateada entre as partes.

Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, o ônus que lhe caberia deve ser suportado pelo Estado, conforme previsto no §3º do art. 95 do CPC e na Resolução nº 17/2019 do TJBA.

Jurisprudência citada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA (...).” (AI 8011821-10.2024.8.05.0000, TJBA, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 24/07/2024).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. (...)” (AI 8005052-83.2024.8.05.0000, TJBA, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 07/05/2024).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (...).” (AI 8036205-37.2024.8.05.0000, TJBA, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, pub. 05/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas quanto ao adiantamento dos honorários periciais, os quais deverão ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.
Tese de julgamento:
É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando evidenciada sua hipossuficiência técnica ou econômica. O adiantamento dos honorários periciais, quando determinada a prova de ofício, deve ser rateado entre as partes, devendo o Estado suportar a cota-parte de beneficiário da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 95 e 373
Código de Defesa do Consumidor: arts. 3º e 6º, VIII
Resolução TJBA nº 17/2019

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI 8011821-10.2024.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 24/07/2024
TJBA, AI 8005052-83.2024.8.05.0000, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 07/05/2024
TJBA, AI 8036205-37.2024.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, pub. 05/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8019694-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador - BA, agravante
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e agravada
VANESSA ALVES CATARINO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII